Tribunal: TJDFT
Processo: 0710419-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE DINHEIRO E PRÁTICA DE ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. DEPENDÊNCIA DE CAUÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO INSUBSTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não tendo havido juízo definitivo a respeito do crédito devido, o legislador disciplinou que o levantamento de dinheiro e a prática de atos de expropriação de bens dependem de caução suficiente e idônea arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos, como forma de reparar eventuais danos que o Executado possa sofrer.
2. A exigência da caução no cumprimento provisório se deve em razão da possibilidade da desconstituição da sentença, hipótese em relação à qual pode ocorrer necessidade de se restabelecer as partes ao status quo ante. Por essa razão, o depósito do valor efetivado pelo devedor no cumprimento provisório (art. 520, § 3o do CPC) não pode receber o mesmo tratamento do depósito efetivado para pagamento voluntário do débito no cumprimento definitivo da sentença, ainda que tenha o efeito de afastar a aplicação da multa prevista no art. 523, caput e § 1o do CPC.
3. No caso dos autos, como bem destacado pela decisão agravada, não demonstrada, sequer alegada, qualquer das hipóteses de dispensa da exigência da caução previstas no art. 521 do CPC, de modo que se mostra inviável o levantamento pelo credor do depósito em dinheiro efetivado pelo devedor em cumprimento provisório de sentença.
4. Igualmente insubsistente a alegação do agravante relativa a preclusão (“a partir do momento que as Executadas deliberadamente expressaram por escrito que o depósito judicial determinado na r. sentença de conhecimento condenatória tem a finalidade de pagamento voluntário, com ‘animus’ de quitar o débito, opera-se a preclusão lógica que implica a desistência tácita de qualquer recurso interposto em relação aos lucros cessantes ora executados”): o depósito efetuado no cumprimento provisório pelo devedor com a pretensão de isentar-se da multa e do honorários (art. 523, §1o do CPC) não significa sua aquiescência com a sentença e nem será tido como ato incompatível com recurso, conforme dispõe o §3o do artigo 520 do CPC (“Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto”).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.